Tribunal: TJPA
Processo: 0168439-73.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0168439-73.2015.8.14.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE RODRIGO SARRAF LIMA, PORTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0168439-73.2015.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUC - OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO DA S.SANTOS - OAB/MS 23.668

APELADOS: J.R. SARRAF LIMA DISTRIBUIDORA - ME E JOSÉ RODRIGO SARRAF LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DESÍDIA E INÉRCIA DO LITIGANTE NÃO CONFIGURADAS. SUMULA 106 STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0168439-73.2015.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUC - OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO DA S.SANTOS - OAB/MS 23.668

APELADOS: J.R. SARRAF LIMA DISTRIBUIDORA - ME E JOSÉ RODRIGO SARRAF LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim - Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID 20532777, páginas 1-4).

Declaratórios interpostos no Pje ID 20532780, páginas 1-4.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso inacolhido.( PJe ID 20532782, páginas 1-2).

As razões recursais aludem como argumento central a inexistência da prescrição intercorrente ante as diligências efetivadas ao longo do processo que cumpriram, de imediato, as ordens judiciais. E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( Pje ID 20532784, páginas 1-7)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 20532787, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0168439-73.2015.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALMERIM /PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GIOVANNA CASTELLUC - OAB/MS 14.478 E LETÍCIA N. RIBEIRO DA S.SANTOS - OAB/MS 23.668

APELADOS: J.R. SARRAF LIMA DISTRIBUIDORA - ME E JOSÉ RODRIGO SARRAF LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça
.

Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.795.880/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). O negrito é meu.

Insere-se, portanto, a prescrição intercorrente pelo decurso de prazo sem que o Exequente tenha providenciado o andamento do processo, após a propositura da Ação Judicial.

Então, como a Apelação Cível se assenta na inexistência da inércia a afastar a prescrição, necessário é elencar os passos adotados pelo
BANCO BRADESCO S/A
frente

às ordens judiciais
:

i- Em 30.01.2020, há ordem judicial para manifestação quanto aos termos da certidão do senhor oficial de justiça que não citou os Executados.( Pje ID 20532697 - Pág. 20).

ii- Em 26.02.2020, há manifestação do Apelante quanto dirigir o expediente ao oficial de justiça lotado na área de localização dos Executados com as custas pagas.( Pje ID 20532697 - Pág. 22).

iii- Em 23.02.2023, há ato ordinatório determinando o recolhimento da custas necessárias à nova intimação, que ocorreu no Pje ID 20532708 - Pág. 3.(Pje ID 20532703 - Pág. 1).

iv- Em 04.09.2023, há novo ato ordinatório determinando a manifestação do Apelante quanto à certidão do senhor oficial de justiça que não localizou os Executados à citação. Diligência cumprida no PJe ID 20532714 - Pág. 2.(PJe ID 20532709 - Pág. 1).

v- Em 27.02.2024, há decisão interlocutória determinando a manifestação quanto à prescrição intercorrente da qual não houve concordância, levando BANCO BRADESCO S/A a pedir a citação editalícia como exposto no Pje ID 20532776 - Pág. 2.( PJe ID 20532774 - Pág. 2

vi- Em 27.03.2024, surge a sentença combatida decretando a prescrição intercorrente.( Pje ID 20532777 - Pág. 4)

A moldura acima afasta a ocorrência da prescrição intercorrente porque é fácil perceber que
BANCO BRADESCO S/A
, quando instado, sempre atendeu aos comandos judiciais, inclusive formulando almejo de citação editalícia do qual não houve apreciação judicial.

Portanto, não há falar em inércia, ponto que descaracteriza a decisão combatida.

Por outro lado, o fato de inexistir a estabilização objetiva da lide não dá ensejo ao decreto prescricional ante o pedido de uso de outra modalidade citatória – edital - que age como fator obstativo da medida, do qual não houve apreciação judicial.

Nota-se que o litígio é antigo, mas se não há inércia do Apelante na busca da estabilização objetiva, se não houve esgotamento das modalidades citatórias, decididamente, não há falar em prescrição intercorrente pois a demora não parte de
BANCO BRADESCO S/A,
pois a demora surge

dos mecanismos estruturais da máquina judiciária

À vista disso, coadunando com os termos da súmula 106 do STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A sentença objurgada deve ser reformada dada a ausência de inércia do Apelante a promover a prescrição intercorrente.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para anular a sentença combatida dada a inocorrência da prescrição intercorrente, conforme fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024